Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700230-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REGINA ALVES GONDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA REGINA ALVES GONDIM em face de decisão proferida nos autos do processo 0755982-74.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que suspendeu o curso do processo até o julgamento da ADPF 615 MC/DF em trâmite no STF. A parte agravante narra que o objeto do presente processo não é sobre o direito a percepção da GAEE, mas sim para reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento de diferenças salariais em razão do pagamento incorreto da hora aula dos professores temporários. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator